Tribunal: TJMT
Processo: 0001131-98.2018.8.11.0033
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001131-98.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADIR BOAVENTURA DE SOUZA - CPF: 900.729.109-25 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), WANDEMIR DE OLIVEIRA MORO (VÍTIMA), WALDEMIR DE OLIVEIRA MORO - CPF: 328.352.801-20 (VÍTIMA), JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 035.164.081-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SANTOS LIMA - CPF: 055.962.581-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu por posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido, com base no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta a aplicabilidade do princípio da insignificância, alegando que a posse das armas e munições não possui relevância para o direito penal. O Ministério Público requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença condenatória, com a adoção de providência de ofício para afastar a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir a aplicabilidade do princípio da insignificância no caso de posse irregular de armas de fogo e munição de uso permitido;
(ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da agravante da reincidência no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido configura crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se pela simples guarda desses objetos, independentemente de risco concreto à coletividade.

4.

O princípio da insignificância não se aplica ao crime de posse irregular de arma de fogo, pois a quantidade e diversidade de armas e munições apreendidas indicam a periculosidade social da conduta, que não é irrelevante para o direito penal.

5.

A política de desarmamento busca a redução da circulação de armas de fogo e munições, visando à proteção da segurança pública. Flexibilizar essa norma seria contrassenso, com reflexos prejudiciais à incolumidade pública.

6.

A agravante da reincidência foi indevidamente reconhecida, pois o crime em questão foi praticado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória que deu origem ao processo de reincidência, tornando-a inaplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O princípio da insignificância não se aplica ao crime de posse irregular de arma de fogo, devido à periculosidade social da conduta e à quantidade de armas e munições envolvidas.

2.

A agravante da reincidência não é aplicável quando o crime pelo qual o réu está sendo julgado foi cometido antes do trânsito em julgado da sentença condenatória anterior.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Adir Boaventura de Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001131-98.2018.8.11.0033, pelo Juízo da 1ª Vara de São José Do Rio Claro/MT,

que o condenou como incurso nas penas do artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (Posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido),
à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, restando a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais.

Nas razões recursais vistas no id. 282715950, o apelante postula sua
absolvição com fundamento no princípio da insignificância
, sustentando, em síntese, que os objetos apreendidos em sua residência não possuíam potencial ofensivo, sendo irrelevante a posse dessas armas para o Direito Penal.

Em contrarrazões (id. 282715958), o representante ministerial rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, com a consequente manutenção da sentença condenatória.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, Procuradora de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
do recurso interposto pela defesa, com adoção de providência de ofício para afastar o reconhecimento da agravante da reincidência, conforme ementa assim sintetizada:

“
Apelação Criminal – Posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido [art. 12, da Lei nº 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejada absolvição, em razão da aplicação do princípio da insignificância – inadmissibilidade - irrelevância para o direito penal não caracterizada – quantidade e variedade de armas de fogo e munições que evidenciam a periculosidade social da ação - crime de mera conduta - lesividade presumida por lei - P elo desprovimento do recurso, c om adoção de providência de ofício, a fim de afastar o reconhecimento da agravante da reincidência
” (id. 293631525).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai dos autos que o Ministério Público denunciou
Adir Boaventura de Souza
, dando como incurso nas sanções do art.

12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, pois no dia 04.01.2017, na residência localizada na Rua Alagoas, nº 230, Bairro Novo Horizonte, no município de São José do Rio Claro - MT,
possuía armas de fogo de uso permitido
- 02 (duas) espingardas calibre .20 de dois canos, 01 (uma) espingarda de fabricação artesanal de calibre não identificado e 01 (uma) carabina. de calibre não identificado,
além de munições
- 04 (quatro) munições calibre .32, 01 (uma) munição calibre .28, 01 (uma) capsula de munição de calibre não identificado na cor dourada, 03 (três) munições deflagradas calibre. 20, 08 (oito) munições calibre .38, 01 (uma) munição de calibre similar.22 e um recarregador de munições calibre .20, tudo sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares.

Segundo consta da prefacial acusatória:

“(...) No dia dos fatos, os agentes policiais RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA, ELVIS NUNES DA PAIXÃO, RHOBISON SERAFIM DE ANDRADE e RODRIGO DE MATOS EMILIANO, logo após terem dado voz de prisão aos denunciados JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA e MARCELO SANTOS LIMA, deslocaram-se até a residência de ADIR BOAVENTURA DE SOUZA, tudo para fins de fiscalização, inspeção e vistoria, já que também suspeitavam de que havia adquirido os produtos furtados. Consta que os agentes da lei, após a permissão e autorização de quem de direito, ingressaram na residência de ADIR BOAVENTURA DE SOUZA, oportunidade em que lograram êxito em encontrar, no interior da moradia, duas espingardas calibre .20 de dois canos, uma espingarda de fabricação artesanal de calibre não identificado e uma carabina de calibre não identificado, além de diversas munições de diferentes calibres, cujos artefatos foram de pronto arrecadados e apreendidos. À luz das circunstâncias concretas, os agentes policiais prenderam então o denunciado ADIR BOAVENTURA DE SOUZA em flagrante delito. [...]”
(id. 282715446).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já expostos, passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

Do pleito absolutório por atipicidade da conduta, em face do princípio da insignificância

Prima facie, necessário destacar que o presente recurso não abordou as questões relativas à materialidade e à autoria do delito, sendo incontroversa a configuração do crime. Assim, passa-se diretamente à análise do ponto controverso levantado na apelação, qual seja, a (in)aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido.

O instituto do princípio da insignificância, também denominado princípio da bagatela, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário penal consolidado, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material. A construção dogmática desse princípio encontra seu fundamento teórico na concepção de que o Direito Penal, em face de sua natureza fragmentária e subsidiária, não deve se ocupar de lesões insignificantes a bens jurídicos penalmente tutelados, reservando sua incidência para as hipóteses em que a ofensa se revele significativa e intolerável para o convívio social.

Para a aplicação do referido princípio, a dogmática penal e a jurisprudência pátria exige a presença simultânea de quatro vetores, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. A ausência de quaisquer desses elementos obsta o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

De outro vértice, impende consignar que o crime de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido configura-se como delito de
“perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se pela simples guarda do artefato em desacordo com a legislação, independentemente de efetivo risco concreto à coletividade”
(N.U 1024850-80.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Estabelecidas essas premissas teóricas, impende analisar a compatibilidade ou não entre o princípio da insignificância e os delitos de perigo abstrato, notadamente o crime de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido.

In casu
, verifica-se que o apelante possuía em sua residência 03 [três] espingardas e 01 [uma] carabina, além de 18 [dezoito] munições de diversos calibres e 01 [um] recarregador de munições calibre .20. Convém salientar, ainda que o Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (id. 282715446), constante dos autos, atestou que as armas apreendidas estavam em boas condições de uso, sendo aptas a efetuarem disparos, o que evidência, de forma inequívoca, a potencialidade lesiva dos artefatos encontrados em poder do recorrente.

Com efeito, a quantidade e a diversidade de armas de fogo e munições apreendidas em poder do recorrente superam de maneira evidente qualquer parâmetro de inexpressividade ou irrelevância penal. Ao contrário, a posse irregular desse arsenal, sem a devida autorização legal, demonstra um alto grau de danosidade social e um considerável potencial lesivo ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade pública.

Quanto ao argumento defensivo de que as armas seriam destinadas apenas à marcenaria/artesanato, é importante ressaltar que o tipo penal em questão não exige qualquer finalidade específica para sua configuração. Basta que o agente mantenha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Trata-se, portanto, de um delito de mera conduta, cuja consumação ocorre com a simples posse ou detenção dos objetos descritos no tipo penal, independentemente da intenção subjacente à ação.

Outrossim, urge destacar que a política de desarmamento adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, ao restringir a posse e o porte de armas de fogo, visa, precisamente, a reduzir a circulação desses instrumentos potencialmente letais, como forma de minimizar sua utilização em eventos criminosos e, por conseguinte, preservar vidas humanas. Nesse contexto, a flexibilização da norma penal, mediante o reconhecimento da insignificância para a conduta de possuir irregularmente múltiplas armas de fogo e munições, configuraria inequívoco contrassenso hermenêutico e axiológico, com potenciais reflexos deletérios para a tutela da incolumidade pública.

Ex positis
, à luz da exegese jurídico-penal mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso vertente, impondo-se, por conseguinte, a manutenção do decreto condenatório.

Não obstante a manutenção da condenação, como bem destacou a douta Procuradoria, é necessário proceder à adequação da dosimetria da pena, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor do apelante.

Com efeito, consoante se depreende da sentença condenatória, o magistrado singular reconheceu a agravante da reincidência com fundamento no fato de o recorrente responder ao Processo Executivo de Pena nº 4000012-36.2023.8.16.0157. Ocorre, contudo, que os fatos apurados na ação penal que deu origem ao referido processo executivo foram praticados em 24.10.2022, portanto, em data posterior aos fatos ora em análise, ocorridos em 04.01.2017.

A reincidência, instituto jurídico-penal que encontra previsão no art. 63 do Código Penal, caracteriza-se pela prática de novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior. Trata-se de circunstância agravante que majora a reprimenda penal em face da insistência do agente na senda delitiva, a despeito de condenação criminal prévia.

Nesse contexto, resta evidente que a agravante da reincidência somente pode ser reconhecida quando o crime pelo qual o réu está sendo julgado tenha sido praticado após o trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior. No caso vertente, verifica-se situação diametralmente oposta, porquanto o crime em análise (praticado em 04.01.2017) antecede cronologicamente àquele que deu origem ao Processo Executivo de Pena nº 4000012-36.2023.8.16.0157 (praticado em 24.10.2022).

Destarte, considerando a flagrante impropriedade no reconhecimento da agravante da reincidência, impõe-se seu afastamento, por manifesta inaplicabilidade ao caso concreto.

Cumpre destacar, entretanto, que o afastamento dessa agravante não acarretará qualquer modificação na pena aplicada, pois o magistrado de primeiro grau, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, procedeu à compensação integral entre essa atenuante e a agravante da reincidência, mantendo a pena inalterada na segunda fase da dosimetria, já fixada no mínimo legal.

Portanto, mesmo com a exclusão da agravante da reincidência, a pena final permanecerá a mesma, uma vez que a atenuante remanescente não pode resultar em redução da pena para abaixo do mínimo legal, em consonância com a vedação estabelecida pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Adir Boaventura de Souza, mantendo-se integralmente a condenação nos termos da sentença proferida pelo juízo a quo.

Ademais, determino o afastamento da agravante da reincidência, reconhecida pelo juízo singular, por manifesta inaplicabilidade ao caso, sem que tal providência acarrete qualquer modificação na pena final aplicada, conforme os fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025